Tribunal: TJBA
Processo: 8001234-92.2020.8.05.0088
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001234-92.2020.8.05.0088

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MAKLANE CARDOSO SODRE DOMINGUES e outros

Advogado(s)
:
EDIANE CARDOSO SODRE

APELADO: MUNICIPIO DE GUANAMBI e outros

Advogado(s)
:
EDIANE CARDOSO SODRE

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE E INCENTIVO PSF. LEIS REVOGADAS ANTES DA ADMISSÃO. AUSÊNCIA DE AMPARO LEGAL. INCENTIVO À FORMAÇÃO DEVIDO. RECURSO DA AUTORA NÃO PROVIDO. RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recursos de apelação simultâneos interpostos por servidora pública (enfermeira) e pelo Município de Guanambi contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de cobrança de gratificações e incentivos. A autora busca a concessão de Gratificação de Produtividade, negada em primeiro grau. O município impugna a condenação ao pagamento retroativo de Incentivo PSF e a concessão de Incentivo à Formação.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a servidora faz jus à Gratificação de Produtividade não prevista na lei vigente à época de sua admissão; (ii) saber se é devido o pagamento retroativo do Incentivo PSF referente a período em que a lei instituidora já estava revogada; (iii) saber se o Incentivo à Formação é devido mesmo diante de alegações de limites da Lei de Responsabilidade Fiscal.

III. Razões de decidir

3. A Gratificação de Produtividade e o Incentivo PSF eram previstos na Lei Municipal n.º 038/2001, expressamente revogada pela Lei Municipal n.º 643/2012 antes da posse da servidora, que ocorreu em 2016.

4. Em obediência ao princípio da legalidade estrita, não há direito adquirido a regime jurídico ou a benefícios previstos em lei revogada antes do ingresso no serviço público, sendo indevido o pagamento da Gratificação de Produtividade e do retroativo do Incentivo PSF para período sem amparo legal.

5. O fato de a administração ter realizado pagamentos posteriores por liberalidade ou erro não convalida a ausência de lei para o período pretérito.

6. O Incentivo à Formação possui previsão expressa na legislação vigente (Lei Municipal n.º 643/2012) e a autora preencheu os requisitos de titulação.

7. As restrições orçamentárias da Lei de Responsabilidade Fiscal não podem servir de óbice para a implementação de direitos subjetivos do servidor legalmente assegurados.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso da autora não provido. Recurso do réu parcialmente provido. Tese de julgamento: "1. A revogação expressa de lei instituidora de gratificação antes da admissão do servidor impede a concessão da vantagem, sob pena de violação ao princípio da legalidade. 2. Os limites orçamentários da Lei de Responsabilidade Fiscal não obstam a implementação de direitos subjetivos do servidor previstos em lei."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37,
caput
e X, e art. 169; LRF, art. 22, parágrafo único; Lei Municipal de Guanambi nº 038/2001; Lei Municipal de Guanambi nº 643/2012, arts. 20, "c", e 54.

Jurisprudência relevante citada: TJBA, Apelação 80022334520208050088, Rel. Des. Angela Bacellar Batista, Quarta Câmara Cível, j. 27.07.2022; TJBA, Apelação 80012366220208050088, Rel. Desa. Adriana Sales Braga, 2ª Vice-Presidência, j. 02.08.2022.

Vistos, relatados e discutidos os autos das apelações simultâneas n.º 8001234-92.2020.8.05.0088, em que figuram como recorrentes e recorridos, simultaneamente, o
MUNICÍPIO DE GUANAMBI
e
MAKLANE CARDOSO SODRE DOMINGUES
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DA AUTORA
e
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO RÉU
, pelas razões adiante explanadas.